Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença, processo n. 0724870-64.2021.8.07.0001, por meio da qual foi definido o termo final do pagamento dos lucros cessantes, decorrentes de atraso na entrega de imóvel em construção, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por FABRICIO MOREIRA ALMEIDA em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. As partes controvertem acerca do termo final de aplicação dos lucros cessantes. Aduz o credor que o período de indenização perfaz o intervalo de 26 meses (05/2010 a 06/2012). Argumenta que o termo final se baseia na entrega da carta de habite-se (ID 97771699). Por sua vez, o devedor alega que o período perfaz 14 meses (08/2010 a 10/2011). Fundamenta-se em passagem do voto proferido ao ID 123072512 – pág. 35, em que a segunda instância se manifesta acerca do período de atraso. É o brevíssimo relatório. DECIDO. A contadoria auxiliar do juízo suscitou dúvida sobre o período de lucros cessantes a ser considerado no cálculo do valor devido (ID 128154865.). As partes se manifestaram nos termos acima aventados (IDs 129046587 e 129330460). Tenho que assiste razão ao exequente. O Superior Tribunal de Justiça assentou a seguinte tese no âmbito de julgamento dos ritos repetitivos (Tese 996): 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Extrai-se da jurisprudência, portanto, que o termo final dos lucros cessantes é a data da carta de habite-se, porquanto essa é a data de disponibilização da posse direta do imóvel. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. EX-OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. CARTA DE HABITE-SE. POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. TEMA 996 STJ. DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE À PARTE ADQUIRENTE DO BEM. MORA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2. Preclusa a alegação da parte quanto à desnecessidade de dilação probatória, válida a ordem judicial que determina, de ofício, produção de prova pericial direcionada a embasar o livre convencimento do juiz. 3. São distintas a obrigação de concluir as obras do empreendimento e a obrigação de entregar a cada comprador a unidade imobiliária adquirida. Enquanto a primeira obrigação é adimplida mediante a obtenção e registro do habite-se, a segunda é cumprida, em regra, com a entrega das chaves depois da integralização do pagamento do preço convencionado. 4. Contudo, conforme fixou o Superior Tribunal de Justiça, por meio da tese lançada ao Tema n. 996 daquele Tribunal Superior, alcançada mediante julgamento de recursos especiais repetitivos, o termo final para apuração dos lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega das obras é a data de disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 5. In casu, a entrega das chaves ocorreu antes da expedição da carta de habite-se, sem a qual o adquirente, embora tivesse as chaves em mãos, não poderia gozar, dispor ou usufruir do bem imóvel. Por tal razão, somente após o habite-se houve a efetiva disponibilização da posse direta ao adquirente. 6. Embora o habite-se corresponda a ato administrativo, fora da esfera de gestão da construtora ou promitente vendedora, a responsabilidade desta pela demora na entrega do empreendimento somente deve ser afastada quando comprovada a injustificada mora administrativa. Inteligência dos art. 6o, inciso VIII, c/c art. 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 7. Não comprovada tal culpa da Administração Pública, deve a promitente vendedora indenizar a adquirente do imóvel a título de lucros cessantes, estes apurados a partir da data em que o bem deveria ter sido entregue (acertada em contrato) até a data em que fora disponibilizada a posse direta da parte adquirente, data esta, no caso, correspondente à de expedição do habite-se, o que se deu posteriormente à entrega das chaves. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 9. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1426732, 07309764520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre salientar que a passagem da segunda instância proferida ao ID 123072512 – pág. 35, não fixa o intervalo devido de lucros cessantes. Na verdade, há apenas manifestação sobre o termo inicial da indenização. Portanto, entendo que o prazo final dos lucros cessantes é a data de expedição da carta de habite-se. Entretanto, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento da entrega do imóvel deve considerar o período de tolerância. No caso em apreço, nos termos delineados pelo executado (ID 125105031), a entrega do imóvel estava programada para a data de 04/2010, com prazo de tolerância de até 120 dias, o qual findou em 08/2010. Dessa forma, referido período deve ser estar contido no termo inicial do prazo de lucros cessantes. Ante o exposto, em resposta à manifestação de ID 128154865, REMETAM-SE os autos à contadoria para que elabore a memória de cálculos do valor devido, considerando como termo inicial a data de 08/2010 (data estipulada para a entrega do imóvel acrescida do prazo de tolerância de 120 dias) e como termo final a data de 06/2012 (data da carta de habite-se), o que perfaz o total de 22 meses. Após, intimem-se as partes para manifestação. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o termo final para o cálculo dos lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel não é data do habite-se, mas sim a data de entrega das chaves ou da sua disponibilização, pois é a partir daí que o comprador obtém a posse direta da unidade imobiliária, conforme determinado pelo STJ no âmbito de julgamento de recursos repetitivos (Tese 996). Afirma, nesse contexto, que a decisão agravada merece reforma para fixar o termo final dos lucros cessantes em 07/10/2011 (data da entrega das chaves), tendo como consequência um período de 14 meses de atraso, já que a referida decisão considerou como 22 meses fixando o termo final da data do habite-se, de forma equivocada. Pede, assim, em sede de liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão. Preparo juntado aos autos no Id. 37803272. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Isso porque, em relação ao termo final para pagamento dos lucros cessantes, compartilho do entendimento de que, no caso, deve corresponder à data efetiva da entrega ou disponibilização das chaves do imóvel ao comprador, por representar o momento em que o comprador é imitido na posse do bem, e não a data da Carta de Habite-se, que, por si só, não garante a imissão na posse. O termo final pode corresponder ainda à data da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em juízo, por sentença ou decisão liminar, no caso de não ter sido entregue ou disponibilizado as chaves ao comprador. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte e de minha Relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de pagar a indenização mensal estipulada no contrato a título de cláusula penal, que equivale a lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido. 3. O termo final para pagamento da cláusula penal deve corresponder à data efetiva entrega do imóvel, momento em que o comprador é imitido na posse do bem, e não à data da expedição da carta de habite-se. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1231132, 07138865420178070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção, incluindo os valores relativos à comissão de corretagem, ainda que a responsabilidade do pagamento seja do consumidor. Precedentes desta Corte. 3. O termo final do pagamento dos lucros cessantes deve corresponder à data da prolação da sentença na qual restou declarada a rescisão contratual, na hipótese em que o imóvel não tenha sido entregue ao consumidor em data anterior. 4. O Código Civil estabeleceu prazo prescricional específico para o caso de locupletamento sem causa, previsto no inciso IV do § 3o do art. 206 do Código Civil, o qual dispõe o interregno prescricional de 3 (três) anos. Precedente (STJ, REsp 1551956/SP). 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1040871, 20140111963706APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: 423-427) No caso, ao examinar os autos de origem, verifica-se que o imóvel foi entregue ao Agravado em 7/10/2011, conforme termo de recebimento acostado no Id. 99269501 (autos de origem), de modo que, em princípio, esta deveria ser a data a ser considerada para o termo final do pagamento dos lucros cessantes. Contudo, conforme esclarecido na decisão agravada, a entrega das chaves ocorreu antes da expedição da carta de habite-se (6/2012), o que impossibilitou o adquirente de, embora com as chaves em mãos, gozar, dispor ou usufruir do bem imóvel. Por essa razão, tenho por correto o entendimento do juiz a quo de que, no caso, somente após a expedição do habite-se houve a efetiva disponibilização da posse direta ao adquirente. Confira-se, nesse sentido, aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. ENTREGA DAS CHAVES ANTES DA AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. TERMO FINAL DA MORA. LIVRE EXERCÍCIO DA POSSE EFETIVA. CARTA DE HABITE-SE. 1. Agravo interposto contra decisão que considerou o cumprimento da obrigação com a averbação do habite-se e determinou a realização de prova pericial a fim de aferir a estimativa do aluguel no período configurado pela mora 2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar as perdas e danos causados ao adquirente. 2.1. Tem-se por concluída a obrigação da construtora - e considera-se efetivamente entregue o imóvel - somente quando garantida a posse direta ao adquirente da unidade (Tema no 996, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 3. Em regra, a expedição do habite-se é anterior à entrega das chaves e, portanto, não há falar em posse direta do bem antes deste último evento. 3.1. Todavia, também não há margem para reconhecer o pleno exercício da posse direta da unidade sem a expedição do habite-se, pois o aludido documento é essencial à livre disposição do bem. 4. No presente caso, somente após a expedição da carta de habite-se é que os promitentes-compradores poderiam livremente usufruir do bem, ainda que já possuíssem as chaves do imóvel. Diante de tal peculiaridade, a averbação do aludido documento deve ser considerada como termo final da indenização - como consignado pelo juízo singular. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419227, 07057621820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, a decisão agrava deve ser mantida até apreciação pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de setembro de 2022. De. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator